Tribunal: TJSP
Processo: 0003642-67.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, de falsidade ideológica, de associação criminosa, e de corrupção ativa majorada. Levantamento de medida constritiva. Impossibilidade. Valores não acobertados por cláusula de impenhorabilidade. Ausência de demonstração de caráter alimentar. Não provimento ao recurso.